Tribunal: TJSP
Processo: 1001471-64.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ção do preparo recursal. Rejeição. Determinado o recolhimento do preparo recursal, em dobro. Interposição de embargos de declaração alegando possibilidade do recolhimento do preparo recursal apenas em relação ao benefício econômico perseguido. Acolhimento da alegação. Ré pleiteia a reforma parcial da r. sentença em relação ao termo inicial de incidência da correção monetária, bem como a inversão do ônus da sucumbência ante o princípio da causalidade. Valor recolhido a título de preparo recursal correto.
Correção monetária. Efetiva atualização que deve ser contada a partir do desembolso de cada parcela. Mera reposição do valor da moeda.
Ônus da sucumbência e princípio da causalidade. Petição inicial formula pedidos de resilição do contrato e restituição dos valores pagos que foram expressamente acolhidos. Ocorrência de pretensão resistida. Ré apresentou extensa contestação, com alegação de preliminares e se insurgindo efetivamente contra o mérito. Inversão do ônus da sucumbência não admitido.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11, CPC. Verba honorária sucumbencial majorada para R$2.000,00 (dois mil reais).
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001471-64.2018.8.26.0564; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Edson Luiz de Queiróz

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Resilição e pedido de restituição dos valores pagos. Sentença de procedência parcial.
Preliminar. Complementação do preparo recursal. Rejeição. Determinado o recolhimento do preparo recursal, em dobro. Interposição de embargos de declaração alegando possibilidade do recolhimento do preparo recursal apenas em relação ao benefício econômico perseguido.

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Resilição e pedido de restituição dos valores pagos. Sentença de procedência parcial.
Preliminar. Complementação do preparo recursal. Rejeição. Determinado o recolhimento do preparo recursal, em dobro. Interposição de embargos de declaração alegando possibilidade do recolhimento do preparo recursal apenas em relação ao benefício econômico perseguido. Acolhimento da alegação. Ré pleiteia a reforma parcial da r. sentença em relação ao termo inicial de incidência da correção monetária, bem como a inversão do ônus da sucumbência ante o princípio da causalidade. Valor recolhido a título de preparo recursal correto.
Correção monetária. Efetiva atualização que deve ser contada a partir do desembolso de cada parcela. Mera reposição do valor da moeda.
Ônus da sucumbência e princípio da causalidade. Petição inicial formula pedidos de resilição do contrato e restituição dos valores pagos que foram expressamente acolhidos. Ocorrência de pretensão resistida. Ré apresentou extensa contestação, com alegação de preliminares e se insurgindo efetivamente contra o mérito. Inversão do ônus da sucumbência não admitido.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11, CPC. Verba honorária sucumbencial majorada para R$2.000,00 (dois mil reais).
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001471-64.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante HESA 112 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado
MAURICIO CARANICOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM a preliminar e NEGARAM provimento ao recurso.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001471-64.2018.8.26.0564 -Voto no 25817 K
2
VOTO No 25817
APELAÇÃO CÍVEL no 1001471-64.2018.8.26.0564
APELANTE: HESA 112 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
APELADO: MAURICIO CARANICOLA
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ (A): GUSTAVO DALL'OLIO
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Resilição e
pedido de restituição dos valores pagos. Sentença de
procedência parcial.
Preliminar.
Complementação
do
preparo recursal.
Rejeição. Determinado o recolhimento do preparo recursal,
em dobro. Interposição de embargos de declaração
alegando possibilidade do recolhimento do preparo recursal
apenas em relação ao benefício econômico perseguido.
Acolhimento da alegação. Ré pleiteia a reforma parcial da r.
sentença em relação ao termo inicial de incidência da
correção monetária, bem como a inversão do ônus da
sucumbência ante o princípio da causalidade. Valor
recolhido a título de preparo recursal correto.
Correção monetária. Efetiva atualização que deve ser
contada a partir do desembolso de cada parcela. Mera
reposição do valor da moeda.
Ônus da sucumbência e princípio da causalidade.
Petição inicial formula pedidos de resilição do contrato e
restituição dos valores pagos que foram expressamente
acolhidos. Ocorrência de pretensão resistida. Ré apresentou
extensa contestação, com alegação de preliminares e se
insurgindo efetivamente contra o mérito. Inversão do ônus
da sucumbência não admitido.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11, CPC.
Verba honorária sucumbencial majorada para R$2.000,00
(dois mil reais).
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação de resilição de contrato de compra e venda de imóvel com
pedido de devolução dos valores pagos, movida sob alegação de dificuldades
financeiras em permanecer no negócio jurídico.
Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para
resolver o contrato de compra e venda, devendo a ré restituir, em parcela única,
80% dos valores comprovadamente pagos (excetuada a comissão de corretagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001471-64.2018.8.26.0564 -Voto no 25817 K
3
imobiliária), incidindo juros de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado e
correção monetária desde o desembolso. A ré foi condenada também no
pagamento das verbas sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios, por
apreciação equitativa, em R$1.000,00.
A
ré
apresentou
recurso
de
apelação,
arguindo
impossibilidade de incidência de correção monetária sobre as parcelas a serem
devolvidas em virtude da rescisão contratual desde o desembolso. Alega
ausência da prática de ato ilícito por sua parte e a necessidade de observância à
Sumula 43 do STJ. Argumenta que o ônus da sucumbência deve ser invertido
com aplicação do princípio da causalidade. Afirma que somente na hipótese de
ser acolhido o pedido de inversão do ônus sucumbencial, a r. sentença deverá
ser reformada quanto ao ponto, aplicando-se o parágrafo 2o, do art. 85 do CPC
para a fixação da verba honorária sucumbencial.
O recurso foi devidamente processado, apresentadas
contrarrazões com preliminar arguindo necessidade da complementação do
preparo recursal sob pena de deserção.
É o relatório do essencial.
COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL
Foi determinado o recolhimento do preparo recursal, em
dobro (fls. 302/303), ocasião em que a ré interpôs embargos de declaração
alegando possibilidade do recolhimento do preparo recursal apenas em relação
ao benefício econômico perseguido.
A alegação da ré foi acolhida, em virtude desta pleitear
apenas a reforma parcial da r. sentença em relação ao termo inicial de incidência
da correção monetária, bem como a inversão do ônus da sucumbência ante o
princípio da causalidade.
Portanto, não há que se falar em deserção, vez que
recolhido a título de preparo recursal o valor correto de R$128,50 (fls. 292),
respeitando o valor mínimo de 05 (cinco) UFESP's, que no ano de 2018, quando
foi interposto o recurso de apelação, correspondia a R$25,57 e totalizava o
montante de R$127,85.
CORREÇÃO MONETÁRIA
A correção monetária, para a efetiva atualização, deve ser
contada a partir do desembolso de cada parcela, não sendo admitida a contagem
desde o ajuizamento da ação, como pleiteado pela ré, vez que se trata de mera
reposição do valor do valor nominal da moeda.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001471-64.2018.8.26.0564 -Voto no 25817 K
4
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
DEVOLUÇÃO
DE
QUANTIAS
PAGAS.
DESISTÊNCIA
PELO
COMPRADOR.
PERCENTUAL.
RETENÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
568/STJ.
REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. TERMO INICIAL DOS
JUROS. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO (AgInt no REsp
1813490/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j.
26/08/2019, DJe 28/08/2019 - grifo nosso -).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO
DE
CONTRATO.
RESTITUIÇÃO
DE
PARCELAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. SÚMULA
83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que, em caso de rescisão de contrato de compra
e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para
efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Incidência da
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgREsp no
208.706/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22/08/2017).
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
A petição inicial formula os seguintes pedidos: resilição do
contrato e restituição dos valores pagos que foram expressamente acolhidos.
Portanto, não há que se falar em inversão do ônus da sucumbência.
Além do mais, houve pretensão resistida, vez que a ré
apresentou extensa contestação, com alegação de preliminares e se insurgindo
efetivamente contra o mérito (fls. 131/163).
HONORÁRIOS RECURSAIS
Nos termos da disposição contida no artigo 85, §11, CPC, a
verba honorária sucumbencial é majorada para R$2.000,00 (dois mil reais).
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001471-64.2018.8.26.0564 -Voto no 25817 K
5
Pelo exposto, REJEITA-SE a preliminar e NEGA-SE
provimento ao recurso.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)